Tribunal: TJMT
Processo: 2000084-25.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

2000084-25.2019.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO PAULO MORENO GONCALVES (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO PAULO MORENO GONCALVES

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE PRESO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU A TRANSFERÊNCIA – PROXIMIDADE DE FAMILIARES – FACILITAÇÃO DA REINSERÇÃO SOCIAL – AGRAVO DESPROVIDO – COM O PARECER.

“O cumprimento da execução penal deve levar em conta não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas também os da Administração Pública, sendo condicionada à transferência legal, com prévia consulta de existência de vagas e anuência do Juízo consultado.”
(STJ, CC 167.064/SC)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 2000084-25.2019.8.11.0064

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO PAULO MORENO GONCALVES

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que deferiu o pedido de transferência de local de cumprimento de pena do reeducando
João Paulo Moreno Gonçalves
da Comarca de Naviraí/MS para a de Rondonópolis/MT, a fim de cumprir o restante da reprimenda aplicada em regime semiaberto mais próximo de seus familiares. (id. 33444466).

O Ministério Público postula a reforma do édito judicial agravado, para que

seja cassada a decisão que autorizou
João Paulo Moreno Gonçalves
a dar continuidade ao cumprimento da pena na Comarca de Rondonópolis (id.
33444468
).

Nas contrarrazões apresentadas, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão objurgada (id. 33444471).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo em execução (id. 36264970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO PAULO MORENO GONCALVES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, o órgão ministerial interpôs o presente recurso de agravo em execução, pretendendo ver reformada a decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau, que deferiu o pedido de transferência do agravado da Comarca de Naviraí/MS para a de Rondonópolis/MT, a fim de cumprir o restante da reprimenda aplicada em regime semiaberto mais próximo de seus familiares.

Em suas razões, o
parquet
aduz que a comarca não possui condições de receber o reeducando e também não conta com tornozeleiras eletrônicas disponíveis.

Com efeito, com o intuito de otimizar a ressocialização do preso e de humanizar o cumprimento da pena, é admitido a transferência do local de cumprimento da reprimenda entre as unidades federativas, nos termos do art. 86 da Lei de Execuções Penais.

Assim, a jurisprudência tem extraído das disposições legais o direito do apenado de cumprir pena em estabelecimento prisional próximo ao seu meio social e familiar.

Tem-se sublinhado, outrossim, incumbir ao Estado adotar as medidas preparatórias ao retorno do condenado ao convívio social, sendo compatível com esta ressocialização o cumprimento de pena em local onde o apenado possua vínculos familiares que possam lhe prestar assistência.

Nada obstante, impõe-se registrar que tal garantia não é absoluta, mas deve ser analisada com o interesse da administração da justiça criminal, verificando, pois, a existência de vagas e aporte para comportar o reeducando no local desejado.

A propósito:

“(...) 4. O cumprimento da execução penal deve levar em conta não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas também os da Administração Pública, sendo condicionada à transferência legal, com prévia consulta de existência de vagas e anuência do Juízo consultado. (...)”
(CC 167.064/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019)

No contexto dos autos, observo que a magistrada fundamentou a decisão agravada na necessidade da proximidade do reeducando à família, o que colabora na ressocialização do sentenciado, e não fez qualquer menção à inexistência de vagas na unidade prisional existente naquela comarca (Rondonópolis/MT), e tampouco na ausência de tornozeleiras eletrônicas, conforme argumentado pelo Ministério Público.

Assim sendo, tendo em vista que o reeducando comprovou nos autos que seus familiares residem no estado de Mato Grosso, bem assim que o juízo da execução penal daquela comarca anuiu com a transferência, concluo que inexistem motivos para reformar a decisão objurgada,

Por oportuno, registro que em pesquisa realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), o processo executivo de pena n. 2000084-25.2019.8.11.0064 foi remetido pelo juízo de
Naviraí/MS
à Comarca de Rondonópolis, onde o reeducando tem se apresentado ao juízo da execução penal desde o mês de julho de 2019, cumprindo rigorosamente as determinações contidas na decisão que recebeu a guia de execução respectiva.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020